Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602166-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0602166-34.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/09/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Deputado
Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente - 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - PRISCILA DAIANE
DOS SANTOS GUIBOR; CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178841
01/10/2022
13:45
Acórdão
Acórdão

Num. 43178841 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113445626800000042144842
Número do documento: 22100113445626800000042144842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:59:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.386

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0602166-
34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
APRESENTAÇÃO
TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIDÕES
CRIMINAIS
PARA
FINS
ELEITORAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL DE
1º
GRAU
DO
DOMICÍLIO
DA
REQUERENTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se há de falar em erro material nem
em omissão na hipótese de apresentação
tardia de documentos, que só não foram
apreciados no acórdão porque não se
encontravam nos autos.
2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos faltantes enquanto o feito
ainda se encontra na instância ordinária,
ainda que a parte tenha se omitido quando
especificamente intimada. Precedentes do
TSE e deste Regional.
3. A ausência de prova da filiação partidária é
causa para o indeferimento do registro de
candidatura.

Num. 43178841 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113445626800000042144842
Número do documento: 22100113445626800000042144842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:59:45
4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Registro de candidatura indeferido. DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43172417) opostos pelo Partido da Mulher Brasileira
em face do acórdão nº 61.296, por meio do qual esta Corte indeferiu o registro de candidatura
de PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR para o cargo de Deputada Estadual face à não
apresentação de documentos obrigatórios.
Alega o embargante que haveria erro material e omissão no acórdão, uma vez que, constatada a
falta dos referidos documentos, não houve intimação para complementação, invocando julgados
do TSE e deste Regional.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão de
julgamento do dia 23/09/2022 (id. 43166103) e as razões foram protocoladas em 26/09/2022 (id.
43172417).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte

Num. 43178841 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113445626800000042144842
Número do documento: 22100113445626800000042144842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:59:45
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material e omissão.
a) Erro material
Alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que "(...) houve falha no
upload - erro material – certidões criminais de 1º grau do domicílio eleitoral da candidato, o qual
apresenta neste momento as certidões dos ofícios distribuidores de Curitiba."
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]
De se notar que o embargante qualifica de "erro material" suposta falha na remessa de
documento, o que não tem qualquer relação com esse conceito.
Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa
e que não há sequer resquício de erro material no acórdão embargado, REJEITO.
b) Omissão
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, por não ter sido a requerente intimada para
apresentar o documento faltante, invocando a súmula TSE nº 3.

Num. 43178841 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113445626800000042144842
Número do documento: 22100113445626800000042144842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:59:45
Não há omissão alguma no acórdão, uma vez que não é possível avaliar um documento que não
foi apresentado. Se houve omissão, foi da própria requerente, que não o apresentou
oportunamente.
Quanto à aplicação da Súmula TSE nº 3, segundo a qual "No processo de registro de candidatos,
não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o
documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário", tem-
se por inaplicável ao caso concreto, que não trata de recurso ordinário.
In casu, ocorreu a regular intimação da requerente para suprir as irregularidades detectadas pela
Secretaria Judiciária deste TRE/PR. Quanto às irregularidades que persistiram, a requerente,
naquela oportunidade, apresentou: ficha de filiação e certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo Ofício Distribuidor de Araucária.
Dessa feita, tendo a requerente cumprido apenas parcialmente a diligência, não há que se falar
em omissão do acórdão. REJEITO.
c) Sucessivamente: possibilidade de juntada da documentação faltante na instância ordinária
Nas suas razões, o embargante invoca precedente do TSE segundo o qual "A juntada posterior
de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível enquanto não exaurida a
instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua juntada" (AgRg no RO nº
060057426).
Com efeito, em que pese não possuir qualquer relação com a estreita via dos embargos de
declaração, cuja finalidade é outra, encontra-se assente na jurisprudência, tanto do TSE quanto
deste Regional, que se admite a juntada a destempo de documentos obrigatórios.
No sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA
DE DOCUMENTO
ANTES
DO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO
ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida a juntada de
documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde que não haja prejuízo
ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração
de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RO nº 060259561/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS 19/12/2018]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)

Num. 43178841 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113445626800000042144842
Número do documento: 22100113445626800000042144842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:59:45
2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo 435 do CPC,
admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha atendido intimação específica para juntá-los
em primeiro grau, face à caracterização do ius honorum como direito fundamental. Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de documentos no processo
de registro de candidatura enquanto não esgotada a instância ordinária, o não conhecimento dos
embargos de declaração utilizados como meio e sua classificação como protelatórios é assaz
formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
4. Homologada desistência parcial do recurso, conhecido e provido na matéria restante.
[TRE/PR, RE nº 06000562720206160002, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 08/03/2021]
Face ao exposto, o conhecimento da documentação juntada tardiamente é medida de rigor, pelo
que passo à sua análise vinculada às inconsistências que remanesciam por ocasião do
julgamento.
c.1) Filiação partidária
No que concerne à filiação partidária, segundo a base de dados do Sistema de Filiação Partidária
- Filia, não consta o nome da requerente como filiada ao Partido da Mulher Brasileira - PMB.
In casu, a requerente busca comprovar a sua filiação partidária juntando, em sede de embargos
de declaração, uma captura de tela de postagem no Facebook (id. 43172422).
Trata-se de fotografia, constante do perfil da requerente no Facebook, com a seguinte legenda:
"Foi nesse dia onde tudo começou", postada em 04 de setembro. Inclusive, apesar de no print
colacionado não constar referência ao ano, foi possível conferir a data da postagem na plataforma
- no caso, 04 de setembro de 2022.
O embargante sustenta, ainda, que a requerente se encontra filiada ao Partido da Mulher
Brasileira – PMB desde 08 de março de 2022. Tal alegação, todavia, não encontra comprovação
nos autos, posto que a ficha de filiação e o print da tela do Facebook acostados são insuficientes
para provar a filiação partidária da requerente pelo tempo mínimo obrigatório.
Dessa feita, não sendo possível constatar a filiação da requerente no prazo mínimo previsto pela
legislação, 06 meses antes do pleito eleitoral - requisito temporal que, no corrente exercício,
encerrou-se em 02/04/2022 -, reputo que não foi demonstrado o requisito de elegibilidade da
filiação partidária, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do presente pedido de
registro de candidatura.
c.2) Apresentação de certidões criminais, para fins eleitorais, da Justiça Estadual de 1º Grau, do
domicílio da candidata
Nesse quesito, juntamente com os embargos de declaração, o embargante colacionou as
certidões criminais, para fins eleitorais, da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelos
três Ofícios Distribuidores de Curitiba (ids. 43172419, 43172420 e 43172421).
Dessa feita, as certidões ora apresentadas são válidas e, portanto, preenchem o requisito
elencado no art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 27, inciso III, alínea b, da

Num. 43178841 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113445626800000042144842
Número do documento: 22100113445626800000042144842
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:59:45
Resolução TSE nº 23.609/2019.
Todavia, dada a ausência da condição de elegibilidade
apontada no item "c.1" deste
pronunciamento, resta impossibilitado o deferimento do registro de candidatura da requerente.
Por fim, destaca-se que o atendimento dos requisitos para o registro de candidatura deve ser
observado, indistintamente, por todos aqueles que almejam ocupar mandato eletivo,
especialmente porque as normas legais e regulamentares de regência são editadas com bastante
anterioridade às eleições, motivo pelo qual, os candidatos e as candidatas possuem tempo hábil
para providenciar toda a documentação exigida.
Conclusão
Forte nos argumentos expendidos, voto no sentido de ACOLHER EM PARTE os embargos de
declaração para conhecer da documentação apresentada, sem efeitos modificativos, mantendo-
se o indeferimento do registro de candidatura de PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR ao
cargo de Deputada Estadual.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602166-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do EMBARGANTE: MURILO
DE DEUS DERZETTE - PR101452, JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.